Tribunal: TJDFT
Processo: 0021616-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021616-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARIZOMAR PEREIRA GONCALVES, EDINALDO TEIXEIRA COSTA, FRANCISCO FABIO NUNES DE MESQUITA, FRANCISCO RIBEIRO GERALDO, MARCELO SOUZA VAZ, MARCONIO JOSE ALENCAR, REGINALDO DE SOUZA JUNIOR, REINALDO ROSA DA SILVA, RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, RODRIGO MASCARENHAS DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23722488, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) REGINALDO DE SOUZA JUNIOR, intime-se a cessionária requerente A FESTIVA CONFEITOS E ORNAMENTOS LTDA-EPP (CNPJ 00.006.817/0001-77) para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 26613103, intime-se a cessionária requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VII) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VIII) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 3. Trata-se de pedido incidental formulado por LUIZ ARNÓBIO DE BENEVIDES COVÊLLO (CPF 081.140.305-00) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor REGINALDO DE SOUZA JÚNIOR (ID 23842626). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos (ID 23842628 e ID 23842629). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac